Tribunal: STF
Processo: RE 629647
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 17.829/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUSTENTAÇÃO ORAL.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÕES – AUTUAÇÃO – ALTERAÇÃO – PERDA DO OBEJTO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, noticia a pretensão de realizar sustentação oral na Sessão Plenária. Indica o nome do advogado Deusdedith Ferreira Araujo – OAB/RR nº 550 – para constar, exclusivamente, das futuras publicações.
    O Tribunal, em 4 de agosto de 2018, assentou a repercussão geral da matéria alusiva à existência de litisconsorte passivo necessário – sindicato –, ante interesses dos substituídos demitidos em razão de acordo celebrado em ação civil pública entre empresa de economia mista e o Ministério Público do Trabalho, considerado o direito ao devido processo legal – Tema nº 1.004.
    O processo é eletrônico e está concluso. 
    2. Considerado o previsto no artigo 131 do Regimento Interno do Supremo, o direito de assomar à tribuna é exercido na data em que apregoado o processo, independentemente de inscrição.
    3. Quanto à alteração da autuação, também não há nada a deferir, pois já realizada pela Secretaria Judiciária.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator